Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-93.2019.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Embargos de declaração – Omissão e contradição - Ação cominatória e indenização por danos morais – Intempestividade – Recurso interposto quando já escoado o prazo para a parte – Exegese dos artigos 219, 224 e 1023 do CPC – Embargos não conhecidos.*